Tribunal: TJDFT
Processo: 0704228-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704228-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: EDITE AFONSO SILVA D E S P A C H O Defiro o pedido do Banco agravante de id 46691762 de DILAÇÃO do PRAZO por mais 05 dias úteis para a devida manifestação, em atendimento ao despacho de ID 46137142. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora